Tribunal: STF
Processo: HC 166302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA – INDÍCIOS. Avistado o paciente por policiais militares, em atitude suspeita, no local em que foram encontrados entorpecentes, dinheiro e objetos utilizados para a mercancia de drogas, tem-se sinalizada a autoria delitiva, sendo viável a prisão preventiva.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.